Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720008-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE NUNES DA COSTA SILVA AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, que julgou procedente o pedido de curatela. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator